Tribunal: CARF
Processo: 35366.002312/2002-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35366.002312/2002-63
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.336 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO
LIBANES

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/07/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando restar comprovada a
existência de omissão no voto condutor do aresto embargado.
CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LANÇAMENTO
FISCAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não basta a existência de mandado de segurança para caracterizar a
concomitância com o processo administrativo fiscal, é necessário coincidência
entre causa de pedir e pedido entre processo judicial e administrativo, para que
se conclua pela identidade entre a discussão na esfera administrativa e judicial.
Se não está presente tal coincidência - entre causa de pedir e pedido - não há o
impedimento na análise do recurso apresentados na esfera administrativa.
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF.
CONTRAPARTIDAS A SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR.
Extrai-se da ratio decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar
definir o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas; enquanto a lei
ordinária apenas pode regular aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo, razão pela qual apenas o
inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91 tenha sido declarado constitucional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração admitidos, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, sanear a omissão neles apontada. O conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro votou pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35366.002312/2002-63
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.002312/2002-63

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional (fls. 1.297 a
1.300) em face do Acórdão no 2402-011.110 (fls. 1.286 a 1.295) que deu provimento ao recurso
voluntário para cancelar o crédito constituído por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito (NFLD – fls. 2 a 22) DEBCAD no 35.454.983-9, consolidado em 26/11/2002, no valor de
R$ 33.715.010,10, relativo às contribuições devidas à seguridade social, parte patronal e para
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa e contribuições devidas a
Outras Entidades (“Terceiros”), no período de 01/2001 a 07/2002.
Constou no Relatório Fiscal (fls. 30) que o lançamento foi lavrado em razão do
Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais, de 04/11/2002 (fls. 31), que tirou a
imunidade da contribuinte a partir de 01/01/2001, por falta do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEAS), conforme disposição do inciso II do art. 55 da Lei no
8.212/91.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo (fl. 167):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CEAS EMITIDO POR FORÇA DE
LIMINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AO CNAS QUE NEGOU A
RENOVAÇÃO DO CEAS. AÇÃO JUDICIAL PENDENTE DE JULGAMENTO.
PARECER CJ/2.272/2000.
CEAS emitido por força de liminar em Mandado de Segurança tem eficácia somente
enquanto vigorar a referida liminar:
Pedido de reconsideração ao CNAS que negou renovação do CEAS não tem efeito
suspensivo.
Ação judicial em tramite não dá o direito pretendido enquanto o juiz não se pronunciar
favoravelmente ao autor.
O Parecer CJ/2.272/2000 não é aplicável ao caso.
A contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em síntese: a) nulidade
do Mandado de Procedimento Fiscal ; b) nulidade da notificação por AR; c) nulidade por
insubsistência do relatório fiscal; d) nulidade material na apuração do valor do crédito devido; e)
a realização de pedido de reconsideração do Ato Cancelatório de Isenção com efeito suspensivo
e revisão com fundamento no Decreto no 4.327/2002; f) competência do INSS para o
lançamento; g) que faz jus ao gozo da imunidade.
Os autos vieram a julgamento e, em 26/10/2016, esta Turma converteu em
diligência para que fossem juntados aos autos o Mandado de Segurança no 2002.34.00.002209-3
impetrado pela recorrente requerendo a renovação do CEBAS (fls. 672 a 676).
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.002312/2002-63

A recorrente apresentou manifestação (fls. 683 a 960) informando que, após a
liminar deferida no mandado de segurança ter sido cassada, o CEBAS foi deferido na esfera
administrativa, independente do mandado de segurança. Ato posterior, apresentou a
manifestação (fls. 971 a 1285) informando o trânsito em julgado da ação anulatória no 0007630-
72.2010.4.03.6100, que anulou o ato cancelatório da isenção.
Os autos retornaram a julgamento e esta mesma Turma julgadora, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/07/2002
ENTIDADE
BENEFICENTE.
IMUNIDADE.
ART.
195,
§
7o,
DA
CF.
CONTRAPARTIDAS A SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR.
Extrai-se da ratio decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar definir o modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas; enquanto a lei ordinária apenas pode regular aspectos procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, razão pela qual apenas o
inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91 tenha sido declarado constitucional.
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à
data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos para a fruição da imunidade.
Os embargos de declaração foram opostos sob o fundamento de omissão por
ausência de manifestação sobre a concomitância entre processo administrativo e judicial, arguida
pela União nas e-fls. 668 e 669 e ausência de apreciação sobre supressão de instância.
Em grau de juízo de admissibilidade (fls. 1304 a 1307), os embargos foram
admitidos para apreciação e saneamento da omissão apontada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos contudo, seu conhecimento, depende
da caracterização de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do § 3o do art. 65 do
Regimento Interno do CARF (RICARF).
Das alegações
1. Omissão quanto à alegação de concomitância
Nos termos relatados, a embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso
no tocante à concomitância, arguida anteriormente (fls. 668 a 669), bem como com relação à
supressão de instância.
Nos termos do Despacho no 2402-091 (fls. 663 a 666), determinou-se o envio
destes autos à Procuradoria da Fazenda Nacional para manifestação quanto à documentação
juntada pelo contribuinte, em cumprimento à determinação do CRPS.
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.002312/2002-63

Devidamente intimada, a Fazenda Nacional apresentou manifestação (fls. 668 e
669) alegando que o recurso voluntário “sequer poderia ser conhecido, tendo em vista a renúncia
à instância administrativa” (fl. 669). Na sequencia, afirma que:
6 - Ocorre que, em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região,
verifica-se que aparentemente o processo judicial 2002.34.00002209-3 foi decidido de
forma favorável ao contribuinte.
7 - Dessa forma, caberia ao contribuinte promover a juntada aos autos da certidão de
objeto e pé do processo judicial 2002.34.00002209-3, para que, em sede de execução do
acórdão proferido pelo CARF, seja possível concluir, com segurança, sobre o desfecho
do processo administrativo em tela.
Os autos retornaram a julgamento e esta mesma turma, em outra composição,
concluiu, por unanimidade, pela conversão do julgamento em diligência para que fossem
juntados aos autos as peças do Mandado de Segurança no 2002.34.00002209-3 (fls. 672 a 676).
Na sequencia, o contribuinte juntou documentos às fls. 683 a 1284.
Os autos retornaram a julgamento e esta mesma Turma julgadora, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário nos termos da ementa do Acórdão
no 2402-011.110 (fls. 1286 a ).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/07/2002
ENTIDADE
BENEFICENTE.
IMUNIDADE.
ART.
195,
§
7o,
DA
CF.
CONTRAPARTIDAS A SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR.
Extrai-se da ratio decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar definir o modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas; enquanto a lei ordinária apenas pode regular aspectos procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, razão pela qual apenas o
inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91 tenha sido declarado constitucional.
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à
data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos para a fruição da imunidade.
Da análise do voto condutor do acórdão embargado, observa-se que, de fato, não
houve análise da existência ou não de concomitância no caso.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 343, de 09/06/2015,
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
O Código de Processo Civil - CPC (Lei 13.105, de 16 de março de 2015), de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, estabelece que cabem embargos de
declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e; corrigir erro
material – art. 1.022.
De tal modo, conclui-se pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a
omissão apontada.
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.002312/2002-63

2. Da Concomitância
O art. 38 e parágrafo único da Lei no 6.830/801 informa que a propositura, pelo
contribuinte, de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato
declarativo da dívida, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
Outrossim, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante do CARF no 1,
importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial2.
Desse modo, havendo concomitância com ação ou medida judicial, o recurso
administrativo deixa de ser conhecido.
O processo administrativo e o judicial devem ter três elementos idênticos para
caracterizar a concomitância: partes, pedidos e causa de pedir, que são os elementos da ação, nos
termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil3. Se não houver identidade entre a causa de
pedir e o pedido (objeto), não há renúncia ao direito de recorrer.
Daniel Amorim Assumpção explica que os elementos da ação se prestam a
identificar a ação, tarefa de extrema importância quando se pretende comparar uma ação com
outra. É impossível afirmar que duas ações são iguais, parecidas ou absolutamente diferentes
sem o conhecimento de quais são os elementos da ação4. E Elpídio Donizetti ensina que a causa
de pedir representa os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido; já o pedido é a conclusão da
exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, é o resultado da valoração do fato pela norma
jurídica5.
Assim, a causa de pedir é composta pelo fundamento jurídico da demanda, mas
não é composta pelo fundamento legal6.
Nesse sentido, entende o CARF que a concomitância de instâncias exige que as
partes, objeto e causa de pedir sejam as mesmas no processo administrativo e no judicial.
Havendo concomitância parcial, o julgamento administrativo deve apreciar as matérias distintas
existentes 7.
Assim, não basta a constatação de existência de ação judicial, para aplicação da
rigorosa consequência de negativa de seguimento quanto ao mérito de recurso administrativo

1 Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta
Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo
da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
2 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
3 Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...) § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
4 NEVES, Daniel Amorrim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, vol. único. 2019, p. 137.
5 DONIZETTI, Elpídio. Curso de direito processual civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 202.
6 NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Civil, volume único. Salvador: Ed. Juspodvm,
2019, p. 155.
7 Acórdão no 2201-003.961, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em
24/10/2017.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.002312/2002-63

(...). Com efeito, é necessário coincidência entre causa de pedir e pedido entre processo
judicial e administrativo, para que se conclua pela identidade entre a discussão na esfera
administrativa e judicial. Se presente tal coincidência – entre causa de pedir e pedido –
constata-se o impedimento na análise dos recursos apresentados na esfera administrativa”8
(grifo nosso).
O presente processo administrativo fiscal analisa o crédito constituído por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD – fls. 2 a 22) DEBCAD no 35.454.983-9,
consolidado em 26/11/2002, no valor de R$ 33.715.010,10, relativo às contribuições devidas à
seguridade social, parte patronal e para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade
laborativa e contribuições devidas a Outras Entidades (“Terceiros”), no período de 01/2001 a
07/2002.
Constou no Relatório Fiscal (fls. 30) que o lançamento foi lavrado em razão do
Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais, de 04/11/2002 (fls. 31), que tirou a
imunidade da contribuinte a partir de 01/01/2001, por falta do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEAS), conforme disposição do inciso II do art. 55 da Lei no
8.212/91.
O Mandado de Segurança, por sua vez, tem como objeto a expedição do CEBAS
relativo aos anos de 2001 a 2003.
Assim, entendo que no caso não há que se falar em concomitância, já que no
mandado de segurança o objeto era a expedição do CEBAS relativo aos anos de 2001 a 2003,
enquanto neste processo administrativo fiscal o objeto é o lançamento de contribuições
decorrentes do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais, de 04/11/2002 (fls. 31),
que, nos termos do Relatório Fiscal (fls. 30), tirou a imunidade da contribuinte a partir de
01/01/2001, por falta do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS),
conforme disposição do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91.
Ainda que o imbróglio guarde os devidos parentescos, fato é que não há, no caso,
coincidência entre as causas de pedir do processo judicial e administrativo, para que se conclua
pela identidade entre a discussão na esfera administrativa e judicial, de modo que não há que se
falar na aplicação do enunciado de Súmula 1 do CARF.
Nesse mesmo sentido são os julgados do CARF:
(...) AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE OBJETO. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA No 1 do Carf. A matéria já suscitada
perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via administrativa. A
concomitância caracteriza-se pela irrefutável identidade entre o pedido e a causa de
pedir dos processos administrativos e judiciais. Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo. (...) (Acórdão no 3302-012.602, Relatora Conselheira
Denise Madalena Green, Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira
Seção, publicado em 03/02/2022)
(...) PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA NÃO
VERIFICADA. É necessário coincidência entre causa de pedir e pedido entre processo
judicial e administrativo, para que se conclua pela identidade entre a discussão na esfera
administrativa e judicial. (Acórdão no 2402-010.205, Relatora Conselheira Ana Claudia

8 Voto proferido pela Conselheira Cristiane Silva Costa, Acórdão no 9101-004.303, de 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, sessão de 06/08/2019.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.002312/2002-63

Borges de Oliveira, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção,
publicado em 03/08/2021).
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. A matéria já
suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via administrativa.
Todavia, para ser caracterizada a concomitância, o pedido e a causa de pedir dos
processos administrativos e judiciais devem guardar uma irrefutável identidade.
(Acórdão no 3302-008.240, Relator Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, publicado em
17/03/2020)
PROCESSO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. IDENTIDADE DE
OBJETO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF no 1. Somente se verifica identidade
de objeto quando as demandas judiciais e administrativas ostentem as mesmas partes, a
mesma causa de pedir (fundamentos de fato - ou causa de pedir remota - e de direito -
ou causa de pedir próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente sobre o bem da
vida). Interpretação sistêmica da Súmula CARF no 1. (...)
(Acórdão no2201-003.151, Redator Designado Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado
em 02/06/2016)
Superada a concomitância, diante da falta de identidade entre as causas de pedir
judiciais e administrativa, convém salientar que, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante
CARF no 165, “Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo” 9.
Nesse ponto, voto por acolher por embargos de declaração para sanear a omissão
e, no mérito, negar provimento.
3. Omissão quanto à alegação de supressão de instância.
Ponto seguinte, sustenta a embargante que o acórdão embargado foi omisso à
medida que deu provimento ao recurso voluntário, com base nos resultados dos julgamentos do
STF realizados em 2017 sobre o art. 55 da Lei no 8.212/91, “Ocorre que, analisando o voto,
verifica-se a existência de outra omissão, pois a e. Turma não se manifestou sobre a supressão de
instância” (fl. 1299).
Da análise do voto condutor do aresto embargado, observa-se que o recurso
voluntário foi provido, por unanimidade, sob os fundamentos de que a entidade possuía CEBAS
válido para o período do lançamento (01/01/2001 a 31/07/2002) e esta foi razão do lançamento
realizado.
No caso, o CEBAS é tratado no inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 como
requisito necessário para que a entidade seja declarada imune, e este dispositivo foi julgado
constitucional pelo STF.
De tal modo, inexiste qualquer supressão de instância.
Ademais, o Regimento Interno do CARF preceitua que é vedado ao julgador
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de Súmula
Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos.

9 Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.002312/2002-63

Traz, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões
definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos.
Enquanto o art. 927 do CPC/15 traz a obrigatoriedade de observação dos
precedentes por partes dos juízes e dos tribunais, o parágrafo único do art. 28 da Lei no 9.868, de
10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal
Federal, determina que a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade,
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade
sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do
Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por
decisão definitiva plenária do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de recursos
repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros do CARF das
decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em julgamento de recursos
repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
Assim, não havendo que se falar em efeitos infringentes a estes aclaratórios, eles
devem ser integrados à decisão recorrida para sanear a omissão apontada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração opostos.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1316
DF CARF MF
Original